Tribunal: TJMT
Processo: 1065376-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1065376-27.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SIMONE DE SIQUEIRA LEMES
RECORRIDO: DANIELLE NATALI DIAS DE ALMEIDA e LUIZ ALBERTO SILVA DE ALMEIDA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ENCARGOS LOCATIVOS. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADO. DEMAIS ENCARGOS NÃO COMPROVADOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora celebrou contrato de locação de imóvel com a primeira ré, figurando o segundo réu como fiador. O contrato possuía prazo determinado de 12 (doze) meses, com início em 15/02/2022 e término em 15/02/2023. A autora alega que o imóvel foi desocupado apenas em abril/2023 e busca a condenação dos requeridos ao pagamento de dois meses de aluguel, encargos locatícios (energia elétrica, água, IPTU) e multa contratual por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em determinar: (i) se houve prorrogação tácita do contrato após o término do prazo estipulado; (ii) a responsabilidade dos réus pelo pagamento de aluguéis e encargos locatícios; e (iii) a incidência de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prorrogação do contrato não restou comprovada, uma vez que não foi juntado aos autos aditivo de renovação contratual ou qualquer outro documento que evidenciasse a permanência dos locatários no imóvel após 15/02/2023.
4. Não houve comprovação de débito a título de consumo de água, pois a parte autora não anexou extratos que evidenciassem tal despesa.
5. Quanto ao IPTU, o extrato apresentado indicava como contribuinte pessoa estranha à lide, inviabilizando o pedido de cobrança nesse item, uma vez que a autora não pode pleitear em nome próprio direito de terceiro.
6. No tocante ao débito de energia elétrica, foi comprovado que o período de consumo recuperado (12/2022 a 02/2023) corresponde ao período contratual, configurando a responsabilidade dos réus pelo pagamento da quantia de R$ 1.801,42.
7. A multa contratual não é aplicável, pois a autora não demonstrou rescisão antecipada, deterioração do imóvel ou inadimplemento de outros encargos além do débito de energia elétrica.
8. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito da autora não foi integralmente cumprido, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não comprovada a prorrogação do contrato de locação, a responsabilidade dos réus limita-se ao pagamento dos encargos locatícios até a data de término do contrato. 2. A multa contratual é indevida na ausência de prova de descumprimento contratual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065376-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE DE SIQUEIRA LEMES - CPF: 171.911.811-68 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DANIELLE NATALI DIAS DE ALMEIDA - CPF: 017.666.531-54 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SILVA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 026.664.401-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024